Tribunal: TJDFT
Processo: 0706215-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706215-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Banco do Brasil S/A Embargados: Urbana Ambiental Construção Eireli – EPP Nelson do Valle Araújo Camilla Nunes Ribeiro de Faria D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A (Id. 26797069) contra o acórdão (Id. 26537859) que negou provimento à apelação manejada pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 2 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator